Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738576-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DAMIANA GUIMARAES SANTANA POVOA REPRESENTANTE LEGAL: ELSON RIBEIRO E POVOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S.A., para reforma da decisão proferida nos autos do processo de execução em desfavor do espólio de MARIA DAMIANA GUIMARÃES SANTANA PÓVOA, representado pelo inventariante ELSON RIBEIRO E PÓVOA, que indeferiu a renovação da pesquisa eletrônica pelo sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Registra que a última pesquisa via SISBAJUD foi realizada há mais de 1 ano e seis meses, já tendo decorrido prazo razoável para possível recomposição patrimonial do agravado. Assevera que a decisão confronta a própria orientação e sistematização do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no sentido de possibilitar a satisfação dos interesses do credor e se contrapõe aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência favorável ao seu pedido. É o breve relato. Preparo recolhido. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo, a exemplo do SISBAJUD, têm o objetivo de otimizar o tempo e assim garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitir a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. É cediço que, após a morte do devedor, o próprio espólio, e não os herdeiros, passa a ser parte em processos de execução, como no presente caso, em que foi efetivada a penhora no rosto dos autos em curso na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para pagamento do débito no valor de R$ 52.000,00. Apesar de o Juízo processante ter impelido o credor a dar prosseguimento ao feito executório, sob pena de suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos (ID 237201996), tenho que a intimação se deu em error in procedendo, isto porque, embora a penhora no rosto dos autos constitua expectativa de recebimento de valores, não há como atribuir ao exequente letargia na condução da execução, já que a satisfação da pretensão executiva ficará condicionada ao término da outra demanda, ou seja, do inventário. A meu sentir, tanto a determinação de impulsionamento do feito quanto o requerimento de diligências INFOJUD ou BACENJUD se qualificam como medidas inócuas, tendo em vista que a execução se volta contra o espólio, e não em desfavor dos herdeiros. Assim, não há como o credor dar seguimento ao feito na busca de recomposição patrimonial do executado (espólio), seja mediante INFOJUD ou BACENJUD, pois primeiramente há de se apurar os haveres deixados pela falecida, para só então, proceder-se ao pagamento dos credores. No caso, há registro de penhora no rosto dos autos do inventário em curso na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Segundo as informações constantes da declaração de imposto de renda do espólio, há dívidas e bens de elevado valor a serem apurados e o prosseguimento do feito executivo deverá permanecer suspenso até que a partilha seja homologada. Registre-se que é a inação injustificada do credor que dá ensejo à contagem da prescrição intercorrente. Todavia, como dito, a efetivação de penhora no rosto dos autos do inventário é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo prescricional, sem que o credor seja compelido a dar seguimento ao feito e demonstrar recomposição patrimonial do devedor, situação inalcançável, porquanto trata-se de pessoa falecida. Assim, garantida a execução em decorrência de penhora no rosto dos autos de processo diverso, impõe-se a suspensão do processo até a homologação da partilha. A prescrição intercorrente somente volta a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o crédito exequendo. Precedente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXECUÇÃO GARANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. É certo que a interrupção do prazo de prescrição somente ocorre com a efetiva constrição de bens penhoráveis, o que não ocorre com a realização de diligências deferidas, mas infrutíferas. 3. Todavia, a efetivação de penhora no rosto dos autos é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição. 4. Assim, garantida a execução em decorrência de penhora no rosto dos autos de processo diverso, a prescrição intercorrente somente volta a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o crédito exequendo. 5. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1610886, 0715408-70.2018.8.07.0007, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no DJe: 09/09/2022.) Nesse sentido, atribuo efeito suspensivo ao recurso, apenas para que não seja computado o prazo prescricional. Comunique-se ao juízo originário. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator